Tribunal: TJSP
Processo: 2344743-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Análise do mérito do recurso principal. Prejudicado.

PLANO DE SAÚDE. Obrigação de não fazer. Operadora que ajuizou ação objetivando a suspensão da obrigação de custeio do procedimento (eletivo) solicitado pelo médico assistente da segurada, ao fundamento de que a beneficiária omitiu ilicitamente a declaração de saúde no momento da contratação. Relação de consumo. Norma de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Análise do mérito do recurso principal. Prejudicado.

PLANO DE SAÚDE. Obrigação de não fazer. Operadora que ajuizou ação objetivando a suspensão da obrigação de custeio do procedimento (eletivo) solicitado pelo médico assistente da segurada, ao fundamento de que a beneficiária omitiu ilicitamente a declaração de saúde no momento da contratação. Relação de consumo. Norma de regência que confere ao fornecedor o dever de indagar, inexistindo a obrigação de revelação espontânea da doença ou lesão, não cabendo transferir esse ônus para o consumidor. Art. 3o. da Res. CONSU 2. Cabia à agravante, a princípio, realizar entrevista qualificada com profissionais dos seus quadros para apurar eventual existência de doenças que a acometiam previamente, ocasião em que poderia, inclusive, requerer a realização de exames para a verificação de algumas das condições informadas pelo paciente. Recurso não provido.